Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da sentença penal condenatória, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal válida para a audiência de instrução e julgamento. O réu, inicialmente representado por advogado constituído, teve a defesa assumida pela Defensoria Pública após a renúncia do patrono e a impossibilidade de localização do acusado. A Defensoria atuou regularmente em todas as fases do processo, inclusive apresentando alegações finais. Após prolação da sentença, novo advogado particular foi constituído e alegou nulidade do processo. A decisão que rejeitou o pedido de nulidade foi impugnada por meio do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do réu solto para a audiência de instrução e julgamento acarreta nulidade da sentença penal condenatória, mesmo diante da regular atuação da Defensoria Pública e da inércia do réu em atualizar seus endereços e contatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória ou de atos do processo pode se dar na pessoa do defensor constituído ou defensor público designado, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal.
A nulidade processual somente se declara quando comprovado o efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso, haja vista que a Defensoria Pública atuou em todas as fases do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
A alegação de nulidade somente foi suscitada após a prolação da sentença condenatória, o que reforça o entendimento de que não houve cerceamento de defesa no curso da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O réu solto pode ser regularmente representado em juízo por defensor constituído ou defensor público designado, sendo desnecessária a intimação pessoal para audiência de instrução.
A ausência de intimação pessoal do réu solto não acarreta nulidade da sentença quando demonstrado que a defesa técnica foi exercida de forma plena.
A decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.